Tribunal: CARF
Processo: 10855.902111/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902111/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.538 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso Voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido viola o disposto no artigo 16, inciso
III, do Decreto n° 70.235/72, acarretando o seu não conhecimento por ausência
do pressuposto de admissibilidade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902111/2013-88
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOROSISTEM MATERIAIS
COMPOSTOS S.A., em face do acórdão de n° 09-72.995, proferido pela C. 1a Turma da
DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, assim decidiu:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada:
- requer a nulidade do Despacho Decisório sob a alegação de que o Fisco desconsiderou
o valor de IRRF informado pela empresa no valor de R$ 573.407,00, para considerar
somente R$ 468.800,00;
- aduz que houve erro/equívoco no preenchimento do PER/Dcomp informando a
retenção na fonte com CNPJ distinto do correto, n.o 33.000.167/0001-01, da empresa
Petróleo Brasileiro S/A Centro de OP. da Área Financeira (Petrobrás); que o CNPJ da
retenção na Fonte correto seria do Banco Santander S.A., de n.o 90.400.888/0001-42,
cujos informes de rendimentos anexos demonstram o valor do IRRF no ano-calendário
2011 (doc. 1);
- prossegue trazendo à colação jurisprudência sobre o tema.
Por fim, postula seja decretada a insubsistência do Despacho Decisório em decorrência
da ocorrência de erro material quanto ao CNPJ da Fonte retentora do IR.
É o relatório.”

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 14/11/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o artigo 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o
funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador
deve observar as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o
8.112/90), bem como o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos;
(ii)
o artigo 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses
previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se amoldam ao caso
vertente;
(iii)
por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente
caso o artigo 19-A, § 1o da Lei n.o 10.522/2002, que estabelece as decisões
do STF e STJ as quais as Unidades da Receita Federal deverão reproduzir
em seus julgados. Assim, eventuais decisões judiciais se aplicam apenas às
partes envolvidas no processo, a teor do artigo 506 do Código de Processo
Civil;
(iv)
de forma semelhante, Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam
este colegiado, em razão da ausência de dispositivo legal que lhes
confiram eficácia normativa, nos termos do inciso III do artigo 100 do
CTN;
(v)
sobre a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, importa esclarecer
à defesa que o Decreto n.o 7.574, de 2011, estabelece em seu artigo 12 que
os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal somente
serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

(vi)
no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: o
Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e o direito de
defesa foi exercido sem limitações na fase impugnatória;
(vii)
o Despacho Decisório confirmou apenas parcialmente as parcelas de
composição do crédito que deram origem ao saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2011, o que, consequentemente, reduziu o direito creditório
solicitado para compensação;
(viii) o sistema que trata eletronicamente as compensações declaradas confirmou
R$ 468.800,00 das parcelas do crédito, CNPJ n.o 33.000.167/0001-01
(Petrobras), sob a justificativa Retenção na fonte confirmada com outro
CNPJ, ou seja, foram aqui considerados valores de retenções efetuadas por
outro CNPJ;
(ix)
o sujeito passivo, por sua vez, alega que cometeu erro no preenchimento
do PER/Dcomp, porquanto o CNPJ da retenção na Fonte foi informado de
forma equivocada. Aduz que o CNPJ correto seria do Banco Santander
S.A., n.o 90.400.888/0001-42 (foi informado o CNPJ n.o 33.000.167/0001-
01, da empresa Petróleo Brasileiro S/A Centro de OP. da Área Financeira),
cujos informes de rendimentos anexos demonstrariam o valor do IRRF no
ano-calendário 2011 (doc. 1 - com retenção de IR sob o código de receita
3426 - IRRF - Aplicação Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica, no
valor total de R$ 394.143,25);
(x)
no caso das Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas,
referentes ao CNPJ n.o 33.000.167/0001-01, veja que se levarmos em
consideração apenas os valores retidos pelas empresas PETROBRAS (R$
11.029,96 e R$ 2.164,32) e Banco Santander S/A (R$ 394.143,25),
consoante alega a defesa, teríamos uma retenção total de IR no valor de R$
407.337,53, isto de um valor total confirmado de R$ 468.800,00, ou seja, a
par disso se pode concluir que o sistema já considerou e confirmou os
valores retidos pelo Banco Santander S/A na decisão proferida, o que vai
de encontro às alegações da defesa de que estes não foram considerados
pelo Despacho Decisório;
(xi)
além disso, o sistema não só já considerou os valores retidos pelas
empresas PETROBRAS (R$ 11.029,96 e R$ 2.164,32) e Banco Santander
S/A (R$ 394.143,25), como também todos os demais valores retidos por
outros CNPJs, valores estes que não foram informados pelo sujeito passivo
no PER/Dcomp como parcelas de composição do crédito, o que nos leva à
confirmação de um valor total de R$ 468.800,00 de retenções de IR;
(xii)
por fim, conclui não ser possível dar razão às alegações da defesa.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 86/89), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

(i)
os motivos expostos na decisão são distintos do despacho decisório,
encontrando-se afrontado o direito ao contraditório e à ampla defesa desta
parte. A justificativa do indeferimento foi a irregularidade relativa ao
CNPJ;
(ii)
o erro não pode ser motivo de indeferimento. E o equívoco encontra-se
esclarecido e comprovado nos autos. O CNPJ correto, esclarecimento apto
a superar o indeferimento da compensação, resulta no crédito vindicado na
compensação;
(iii)
por fim, postula seja reformada a r. decisão para reconhecer a integralidade
da compensação realizada pela Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20173 e pela Portaria CARF n°
6.786/20224.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
A questão de fundo diz respeito ao reconhecimento dos valores informados em
PER/DCOMP a título de saldo negativo de IRPJ, que foram parcialmente confirmados pela C. 1a
Turma da DRJ/JFA.
Antes, porém, de enfrentar a questão de fundo, cabe apreciar uma questão
processual referente à admissibilidade do recurso.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade. (Processo n° 10940.002653/2008-22. Acórdão n°
2002-006.725. Sessão de 23/11/2021. Relator Diogo Cristian Denny, g.n.)
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. (Processo n° 10380.910103/2009-52. Acórdão n°
3201-007.385. Sessão de 21/10/2020. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10680.007470/2008-10. Acórdão n° 2002-006.187. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10725.001078/2008-95. Acórdão n° 2002-006.203. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO. Não se deve conhecer de recurso
cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n°
70.235, de 1972. (Processo n° 10980.012491/200783. Acórdão n° 1202-001.190.
Sessão de 27/08/2014. Relator Plínio Rodrigues Lima, g.n.)
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de
ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da instância
administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da impugnação por
renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao
Poder Judiciário. Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com
os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de 25/05/2021.
Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em
que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da
decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado
tempestivamente pela Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

recurso voluntário, sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz
impugnação aos fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos.
O denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado
fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n°
16095.720033/2012-40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator
Antônio Carlos Guidoni Filho, g.n.)
No caso dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa ou documento comprobatório do seu direito, capaz de infirmar o quanto decidido
pela C. 1a Turma da DRJ/JFA. É o que se observa das ínfimas razões que compõem os dois
parágrafos de seu recurso, a seguir transcritas:
“Ocorre que os motivos expostos na decisão são distintos do despacho decisório,
encontrando-se afrontado o direito ao contraditório e à ampla defesa desta parte. A
justificativa do indeferimento foi a irregularidade relativa ao CNPJ.
Como colocado no Acórdão, o erro não pode ser motivo de indeferimento. E o equívoco
encontra-se esclarecido e comprovado nos autos. O CNPJ correto, esclarecimento apto a
superar o indeferimento da compensação, resulta no crédito vindicado na
compensação.” (e-fl. 88, g.n.)
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as retenções que
constavam no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil foram consideradas na
íntegra, tanto o é que, o órgão julgador menciona que foram considerados “todos os demais
valores retidos por outros CNPJs” sequer mencionados pela Recorrente.
Sobre esse ponto, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, litteris:
“No caso das Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, referentes ao
CNPJ n.o 33.000.167/0001-01, veja que se levarmos em consideração apenas os
valores retidos pelas empresas PETROBRAS (R$ 11.029,96 e R$ 2.164,32) e Banco
Santander S/A (R$ 394.143,25), consoante alega a defesa, teríamos uma retenção
total de IR no valor de R$ 407.337,53, isto de um valor total confirmado de R$
468.800,00, ou seja, a par disso se pode concluir que o sistema já considerou e
confirmou os valores retidos pelo Banco Santander S/A na decisão proferida, o que
vai de encontro às alegações da defesa de que estes não foram considerados pelo
Despacho Decisório.
Para piorar a situação, ocorre que, além disso, o sistema não só já considerou os
valores retidos pelas empresas PETROBRAS (R$ 11.029,96 e R$ 2.164,32) e Banco
Santander S/A (R$ 394.143,25), como também todos os demais valores retidos por
outros CNPJs, valores estes que não foram informados pelo sujeito passivo no
PER/Dcomp como parcelas de composição do crédito, o que nos leva à confirmação de
um valor total de R$ 468.800,00 de retenções de IR”. (e-fl. 75, g.n.)
Pelas transcrições acima, observa-se que esses fundamentos não foram refutados
pela Recorrente, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser
discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não
basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão
está errada, bem como o pedido de nova decisão5.
Sobre esse princípio da dialeticidade, merece referência a abalizada doutrina de
Araken de Assis6, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício
de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.” (g.n.)
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça a
respeito:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão
que inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp
1.650.968/ES, 4a Turma, Relator Min. João Otávio de Noronha, j. em 26/10/2022, g.n.)
Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destaca-se recente julgado deste
Conselho, proferido por esta mesma 2a Turma Extraordinária:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a
existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações
totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo no
18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que
justificasse a reforma do acórdão recorrido, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

5 JORGE, Flavio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 8a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2017, p. 256.
6 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.538 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902111/2013-88

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 102
DF CARF MF
Original